Tribunal: CARF
Processo: 10530.725081/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725081/2013-42
ACÓRDÃO
3202-003.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOTE SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE. DCTF
RETIFICADORA. PAGAMENTOS POSTERIORES. APLICAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO.
O início do procedimento fiscal implica a perda da espontaneidade do
sujeito passivo quanto aos tributos e períodos de apuração sob fiscalização.
As DCTF retificadoras apresentadas após o início da ação fiscal não
produzem efeitos sobre o lançamento de ofício, permanecendo aplicável a
multa de ofício. Os pagamentos realizados no curso da fiscalização não
afastam a constituição de ofício do crédito tributário correspondente, nem
a incidência da multa, limitando-se a extinguir o crédito na proporção dos
valores pagos.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO, MAS NÃO CONFESSADO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Quando há recolhimento de crédito tributário de forma espontânea, mas
sem a correspondente confissão em DCTF, o crédito deve ser constituído
de ofício em sua integralidade, exonerando-se o sujeito passivo da multa
de ofício na proporção do valor já pago.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do lançamento de ofício para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725081/2013-42
2
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte acima
identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins relativa ao período de janeiro a dezembro de 2010 e da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS/Pasep relativa aos períodos de apuração de janeiro a junho,
novembro e dezembro de 2010.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 15-48.098, da 4a Turma da DRJ/SDR:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins relativa ao período de janeiro a
dezembro de 2010 e da Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS/Pasep relativa aos períodos de apuração de janeiro a junho, novembro e
dezembro de 2010.
No Termo de Verificação Fiscal, após descrever os procedimentos adotados
durante a fiscalização, o autuante informa, em síntese, que:
1. Apesar de a empresa ter declarado em Dacon ser optante do regime não
cumulativo das contribuições, está obrigada ao regime cumulativo, conforme
disposto na Lei no 10.833, de 29 de dezembro da 2003, e no Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 26, de 16 de dezembro de 2004;
2. Assim, para fins de apuração do PIS à alíquota de 0,65% e da Cofins à alíquota
de 3,00% incidentes sobre o faturamento mensal, foram cotejados os valores
informados no Dacon, os escriturados no Livro Razão, através dos Balancetes
Analíticos Mensais, conta “Receitas Com Serviços”, e os declarados nas DCTF,
conforme tabelas do Termo de Verificação, apurando-se diferenças não
declaradas que foram, então, lançadas de ofício.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725081/2013-42
3
Cientificada dos autos de infração, a contribuinte apresenta impugnação com as
seguintes razões de defesa, em síntese:
1. Recebido o Termo de Início de Procedimento Fiscal, onde foram constatadas
divergências entre os valores informados nos Dacon e nas DCTF, retificou as
declarações e pagou os valores equivocadamente não recolhidos, devidamente
atualizados e acrescidos de multa e juros de mora, conforme comprovam os
documentos em anexo;
2. Em 25/04/2013 apresentou esclarecimentos quanto às ocorrências
constatadas, oportunidade em que os lançamentos referentes à DCTF estavam
devidamente recolhidos;
3. A Cofins relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2010 foi parcelada em
abril de 2010;
4. Em agosto de 2010, apurou o valor de R$15.246,26, pago da seguinte forma;
em 13/10/2010, o valor de R$4.203,60; em 16/11/2010, R$4.690,96; e em
25/04/2013, R$7.900,24, totalizando R$16.794,80;
5. Em setembro de 2010, apurou a Cofins no valor de R$20.957,59, deduzida a
retenção no valor de R$853,68, pago da seguinte forma: em 21/10/2010, o valor
de R$3.147,59; em 25/10/2010, R$3.147,59; em 14/10/2010, R$314,59; em
12/11/2010, R$3.366,02; em 18/11/2010, R$3.428,34; e em 25/04/2013,
R$10.788,70, totalizando R$23.878,24;
6. Em outubro de 2010, pagou R$6.818,09 a maior, sendo compensado apenas
parte do valor (R$2.388,60) para o mês de novembro de 2010, restando
R$4.429,49 a compensar referente à Cofins;
7. Existem ainda os valores de R$2.431,86 e R$146,63 referentes ao PIS e à Cofins
pagos a maior em outubro de 2010;
8. Logo, em 25/04/2013 pagou espontaneamente os valores devidos e
equivocadamente não recolhidos até então, referentes às divergências entre o
que foi pago e o que foi informado na DCTF do ano-calendário 2010;
9. Com o pagamento, inexiste fundamentação para os autos de infração, e uma
vez extinto o débito, não há crédito tributário a lançar de ofício, nem tampouco
multa, pelo princípio do acessório seguir o principal;
10. Conclui-se, portanto, que os autos de infração devem ser anulados, e se esse
não for o entendimento, argúi-se a compensação do principal já devidamente
recolhido e a retirada da multa.
A impugnação foi julgada procedente em parte, tendo sido proferido o Acórdão,
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 31/01/2010
a 31/12/2010 CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO MAS NÃO CONFESSADO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725081/2013-42
4
Na ocorrência de crédito tributário espontaneamente recolhido, mas sem que
tenha havido sua confissão em DCTF, deve ser ele constituído de ofício, em sua
totalidade, exonerando-se a empresa da multa de ofício proporcional à parcela
paga.
PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO. PERDA DA ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DE
DCTF. PAGAMENTOS EFETUADOS. APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos tributos e aos períodos de apuração fiscalizados. As DCTF retificadoras
entregues durante a ação fiscal não produzem quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, prevalecendo, em consequência, a aplicação da multa de
ofício.
Os pagamentos efetuados no curso do procedimento de fiscalização também não
afetam a constituição de ofício do crédito tributário correspondente e a
consequente incidência da multa de ofício, mas apenas a sua exigibilidade na
medida da extinção por eles operada.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II - O DIREITO.
II. 1 - PRELIMINAR Diante dos fatos, efetuamos a revisão dos lançamentos,
retificamos as Declarações, pagamos ESPONTANEAMENTE os valores devidos e
equivocadamente não recolhidos, agora devidamente atualizados, acrescidos de
multa e juros de mora (cf.
comprovam anexos DACON, DCTF e DARF, correspondente à competência janeiro
a dezembro do ano calendário 2010).
Apresentamos em 25 de abril de 2013 esclarecimentos quanto às ocorrências
constatadas.
Importante ressaltar, que, quando dos esclarecimentos às ocorrências os
lançamentos referentes à Declaração de Contribuições de Tributos Federais –
DCTF devidos estavam devidamente recolhidos.
A Súmula seguinte nos respalda com a recuperação da espontaneidade,
conforme o que preceitua.
Súmula CARF no 75
II. 2 – MÉRITO.
No caso em tela, o contribuinte SOTE espontaneamente pagou em 25 de abril de
2013 os valores devidos e equivocadamente não recolhidos até então, referente
às contribuições Sociais divergentes entre o que foi pago e o que foi informado na
DCTF do ano-calendário 2010.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725081/2013-42
5
Com o pagamento, o débito foi extinto, não gerando crédito tributário para
lançamento de Auto de Infração, nem tampouco multa, pelo princípio do
acessório seguir o principal.
III. 3 - A CONCLUSÃO À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhida o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado, ou, não sendo esse o entendimento dessa Turma Julgadora,
cumprindo a Súmula CARF n. 75, retroagindo para recuperar a espontaneidade do
sujeito passivo alcançando os atos praticados pela autoridade fiscal.
EX POSITIS.
Em que pese tais razões, a Delegacia da receita federal de Julgamento, ao apreciar
a impugnação do recorrente, não reconheceu seu direito, em flagrante equívoco,
tudo a ensejar que seja proclamado édito de procedência do presente recurso,
para darlhe provimento, reformando-se a r. decisão, com o consequente
julgamento de improcedência do Auto de Infração n. por ser medida de direito e
de justiça.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar de nulidade
A recorrente alega que, por ter efetuado pagamentos após o início do
procedimento fiscal, porém antes da lavratura dos autos de infração, estes devem ser anulados:
Diante dos fatos, efetuamos a revisão dos lançamentos, retificamos as
Declarações,
pagamos
ESPONTANEAMENTE
os
valores
devidos
e
equivocadamente não recolhidos, agora devidamente atualizados, acrescidos de
multa e juros de mora (cf. comprovam anexos DACON, DCTF e DARF,
correspondente à competência janeiro a dezembro do ano calendário 2010).
Apresentamos em 25 de abril de 2013 esclarecimentos quanto às ocorrências
constatadas.
Importante ressaltar, que, quando dos esclarecimentos às ocorrências os
lançamentos referentes à Declaração de Contribuições de Tributos Federais –
DCTF devidos estavam devidamente recolhidos.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725081/2013-42
6
A Súmula seguinte nos respalda com a recuperação da espontaneidade,
conforme o que preceitua. Súmula CARF no 75.
No entanto, as hipóteses de nulidade dos autos de infração estão definidas no art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse sentido, verifica-se que não ocorreram as hipóteses supracitadas, uma vez
que os autos de infração foram lavrados por servidor competente, Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, e contêm descrição completa dos fatos e do respectivo enquadramento legal,
inexistindo vício formal ou qualquer cerceamento ao direito de defesa da contribuinte.
Portanto, rejeito a referida preliminar.
Mérito
No mérito, a Recorrente reitera que efetuou de forma espontânea, em 25 de abril
de 2013, o pagamento dos valores devidos que haviam deixado de ser recolhidos por equívoco:
No caso em tela, o contribuinte SOTE espontaneamente pagou em 25 de abril de
2013 os valores devidos e equivocadamente não recolhidos até então, referente
às contribuições Sociais divergentes entre o que foi pago e o que foi informado na
DCTF do ano-calendário 2010.
Com o pagamento, o débito foi extinto, não gerando crédito tributário para
lançamento de Auto de Infração, nem tampouco multa, pelo princípio do
acessório seguir o principal.
O pagamento é a satisfação do débito do tributo. É a primeira forma de extinção
do crédito tributário prevista no Código Tributário Nacional. O pagamento é o fim
buscado por esse órgão.
No caso em tela inexiste motivo, fundamentação para o Auto de Infração.
Nesse sentido, observa-se que a DRJ reconheceu parcialmente as razões
apresentadas pela contribuinte, julgando o pedido procedente em parte:
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, considerar
procedente em parte a impugnação e manter parcialmente o crédito tributário
lançado de ofício, conforme demonstrativos acima, observando-se que:
a) Em relação à Cofins mantida neste voto cuja multa de ofício proporcional à
parcela paga foi exonerada, deve a autoridade competente alocar ao crédito
tributário constituído os valores pagos antes do início do procedimento fiscal,
desalocando-os porventura das DCTF retificadoras apresentadas durante a
fiscalização, anexadas às folhas 146/378;
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725081/2013-42
7
b) Quanto aos pagamentos efetuados durante o procedimento fiscal (DARF às
folhas 111/121, 126, 135, 139/140 e 143/145), devem ser considerados quando
da cobrança do crédito tributário mantido neste voto, caso ainda disponíveis nos
sistemas da RFB.
No entanto, consoante análise das folhas 146/378, verifica-se que foram anexados
Dacons e DCTF retificadores do ano calendário 2010, transmitidos entre 17/04/2013 e
08/05/2013, quando a contribuinte já se encontrava sob procedimento fiscal, iniciado em
16/04/2013, conforme Termo de Início à folha 18.
Assim, quanto à espontaneidade da contribuinte para retificar atos anteriores ao
início do procedimento fiscal, assim dispõe o Decreto 70.235, de 1972, em seu art. 7°:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas
Dessa forma, agiu corretamente a fiscalização ao desconsiderar as DCTF
retificadoras apresentadas após o início do procedimento, uma vez que tais documentos não têm
o condão de afastar ou modificar o crédito tributário apurado de ofício.
Isso porque depois de iniciado o procedimento fiscal, eventual confissão de débitos
mediante apresentação e/ou retificação da DCTF não impede a constituição de ofício do crédito
tributário apurado durante os trabalhos de auditoria, a teor da Súmula no 33 do CARF:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Portanto, verifica-se que às folhas 113/121, 126, 135, 139/140 e 143/145 foram
anexados DARF de pagamentos efetuados em 25/04/2013; e às folhas 111/112, DARF pago em
22/05/2013. Ou seja, tais documentos foram pagos quando a contribuinte não mais gozava de
espontaneidade.
Ademais, conforme detalhado pela DRJ, as DCTF retificadoras não produziram
quaisquer efeitos acerca da confissão dos débitos do PIS e da Cofins:
Uma vez que as DCTF retificadoras não produziram quaisquer efeitos, inexistiu a
confissão dos débitos do PIS e da Cofins do período, e assim, não estando o
crédito tributário constituído, correta a lavratura dos autos de infração, com a
aplicação da multa de ofício, como previsto no CTN, no inciso V do art. 149 e no
artigo 150.
Estando a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e enquadrada no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que a insere no campo das infrações tributárias,
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725081/2013-42
8
outro não poderia ser o procedimento da fiscalização, senão o de aplicar a
penalidade a ela correspondente, definida e especificada na lei.
Depois de instaurado o procedimento fiscal, a fiscalização não pode constituir o
crédito tributário sem a imposição da multa de ofício, ainda que a pessoa jurídica,
no curso do procedimento fiscal, proceda ao pagamento do principal acrescido da
multa e dos juros de mora.
Diante de tal quadro normativo, os pagamentos porventura efetuados no curso
do procedimento de fiscalização não afetam a constituição de ofício do crédito
tributário correspondente, e a conseqüente incidência da multa de ofício no
percentual de 75%, mas apenas a sua exigibilidade, na medida exata da extinção
por eles operada.
Isso porque a atividade da Auditoria é plenamente vinculada à determinação legal,
como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142,
§ único, abaixo transcrito, onde se verifica que a aplicação da penalidade cabível diante da
constatação da ocorrência do fato gerador é obrigatória, sem previsão de seu afastamento.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, o que de fato não fez.
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir as alegações
apresentadas na Impugnação, ou seja, reiterou apenas que espontaneamente pagou em 25 de
abril de 2013 os valores devidos e equivocadamente não recolhidos até então, referente às
contribuições Sociais divergentes entre o que foi pago e o que foi informado na DCTF do ano-
calendário 2010:
No caso em tela, o contribuinte SOTE espontaneamente pagou em 25 de abril de
2013 os valores devidos e equivocadamente não recolhidos até então, referente
às contribuições Sociais divergentes entre o que foi pago e o que foi informado na
DCTF do ano-calendário 2010.
Com o pagamento, o débito foi extinto, não gerando crédito tributário para
lançamento de Auto de Infração, nem tampouco multa, pelo princípio do
acessório seguir o principal.
O pagamento é a satisfação do débito do tributo. É a primeira forma de extinção
do crédito tributário prevista no Código Tributário Nacional. O pagamento é o fim
buscado por esse órgão.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.022 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725081/2013-42
9
No caso em tela inexiste motivo, fundamentação para o Auto de Infração.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhida o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, ou, não sendo esse o
entendimento dessa Turma Julgadora, cumprindo a Súmula CARF n. 75,
retroagindo para recuperar a espontaneidade do sujeito passivo alcançando os
atos praticados pela autoridade fiscal.
Por outro lado, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente nem
mesmo recolheu integralmente as diferenças apuradas pelo Auditor Fiscal, informadas nas tabelas
à folha 16.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, deve ser mantida a decisão
proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade do lançamento de ofício para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 416
DF CARF MF
Original